Tribunal: TCU
Processo: 014.754/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5237/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.754/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Atila Maria Martins de Melo Vieira (XXX.788.492-XX); Chelsea Atma Ferreira e Silva (XXX.123.302-XX); Cynthia Rejane Aguiar Ferreira (XXX.973.222-XX); Efigenia Maria Martins de Melo Paulo (XXX.843.502-XX); Katia Ferreira de Barros (XXX.968.064-XX); Lucia Humbelino de Melo (XXX.623.982-XX); Maria Creuza Regis da Silva Cunha (XXX.234.582-XX); Maria Martins de Melo Jesus (XXX.685.012-XX); Marta da Silva Rodrigues (XXX.331.152-XX); Rosenaide Rocha Nunes (XXX.121.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.